Tribunal: TJSP
Processo: 0001064-17.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000491066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0001064-17.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante LEANDRO ANDRADE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM A
PRELIMINAR
ARGUIDA
e
DECLARARAM
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE de Leandro Andrade Souza, pela prescrição da pretensão
punitiva, e o fizeram nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c. o artigo 109,
inciso V, do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI
MORALES.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0001064-17.2015.8.26.0003 Fls. 2/4
Apelação Criminal no 0001064-17.2015.8.26.0003
Apelante: LEANDRO ANDRADE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Primeira Vara Criminal do Foro Regional do Jabaquara da Comarca da
Capital SP
Voto no 34.389
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MM. Juíza Tânia Magalhães Avelar Moreira da
Silveira, que condenou o apelante Leandro Andrade Souza à pena de 06
(seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por outra
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, como incurso no
artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por dirigir em via pública o
veículo GM/Classic, cinza, de placas FEG-5608/Osasco-SP, sem a devida
habilitação ou permissão para dirigir, gerando perigo de dano e se
envolvendo numa colisão.
A Defesa do apelante, em razões de apelação,
requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva e a decretação da extinção da punibilidade nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal. Ainda, pleiteou a absolvição nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, apontando para a
insuficiência das provas amealhadas, ou, subsidiariamente, a redução do
valor da pena de prestação pecuniária que lhe foi imposta.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo acolhimento da preliminar arguida, considerando ter realmente se
operado a prescrição da pretensão punitiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0001064-17.2015.8.26.0003 Fls. 3/4
Igualmente, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
acolhimento da preliminar, considerando extinta a punibilidade do apelante.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Assiste razão à Defesa: realmente, já se operou a
prescrição da pretensão punitiva.
O apelante foi denunciado e foi posteriormente
condenado como incurso no artigo 309, “caput”, do Código de Trânsito
Brasileiro, apenado, abstratamente, com a detenção de 06 (seis) meses a 01
(um ano).
Assim, anteriormente ao trânsito em julgado da
sentença, prescreveria o delito de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo
109, inciso V, do Código Penal.
No entanto, há de se observar que Leandro era
relativamente menor quando do cometimento do crime (fls. 05), e, por isso,
faz jus à redução do prazo prescricional de metade, nos termos do artigo 115
também do Código Penal.
Note-se, porém, que transcorreram mais de 02
(dois) anos entre a data dos fatos ora apurados e a data do recebimento da
denúncia.
Quer dizer, data do dia 21 de dezembro de 2014 a
condução inabilitada do veículo automotor (fls. 04/05).
Já o recebimento da denúncia remete apenas ao dia
26 de junho de 2018 (fls. 145) mais de três anos posteriormente aos fatos.
Assim, prescrita a pretensão punitiva, e, então,
extinta a punibilidade do apelante.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0001064-17.2015.8.26.0003 Fls. 4/4
Desta forma, ACOLHO A PRELIMINAR
ARGUIDA e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Leandro
Andrade Souza, pela prescrição da pretensão punitiva, e o faço nos termos
do artigo 107, inciso IV, c/c. o artigo 109, inciso V, do Código Penal.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica